Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-73.2017.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004923-73.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.500.521-11 (APELANTE), DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.013.701-46 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.013.701-46 (APELADO), SERGIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.500.521-11 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.013.701-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A INFORMAÇÃO DO FALECIMENTO DOS AUTORES DURANTE O CURSO DA AÇÃO -
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO PROCURADOR DA PARTE AUTORA FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO MONTANTE COM FUNDAMENTO NO § 8o, DO ART. 85, DO CPC – VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quanto aos honorários se sucumbência, no caso específico, sua fixação deve ser aplicado o Art. 85, § 8o do CPC, já que saúde possui valor inestimável.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
SÉRGIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
, representado por sua mãe Rita de Cássia Ferreira da Silva em desfavor do município apelante, autuada sob o no
1004923-73.2017.811.0002
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que diante
do óbito do requerente, deu-se pela perda do objeto jurídico, e, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Novel Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao processo ao deixar de cumprir com seu papel de fornecer medicamentos ao autor da presente ação, até que houvesse a intervenção do juízo, (artigo 85, §10, do CPC), pelo que fixou em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §§3o e 4o, do CPC).

O Apelante em suas
razões de recurso (id 39828514), requer
a
reforma do decisum, no tocante ao percentual de honorários consignados pelo Juízo “a quo”, devendo ser reduzido observando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC, posto que se manter o fixado correspondente a 10% (dez por cento), promover-se-á o enriquecimento sem causa.

A certidão acostada ao
id. 39828517
atesta o decurso do prazo para o Apelado apresentar contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id. 41973453)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo apelante em desfavor de
RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA E SÉRGIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
, autuada sob o no
1004923-73.2017.811.0002
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que diante
do óbito dos requerentes, deu-se a pela perda do objeto jurídico, e, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Novel Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao processo ao deixar de cumprir com seu papel de fornecer medicamentos aos autores da presente ação, até que houvesse a intervenção do juízo, (artigo 85, §10, do CPC), pelo que fixou em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §§3o e 4o, do CPC).

Extrai-se dos autos que os requerentes no dia 29/06/2017 interpuseram a presente ação de
obrigação de fazer, para que o Município de Várzea Grande bem como o Estado de Mato Grosso fossem compelidos a fornecerem os medicamentos e produtos mencionados na inicial conforme laudo médico, para atender ao quadro clínico de Sergio Luiz Ferreira da Silva.

Porém, no dia 21/01/2019, o patrono dos requerentes comunicou o falecimento de Sérgio Luiz Ferreira da Silva, e de sua genitora Sra. Rita de Cassia Ferreira da Silva, respectivamente, em 01 de julho e 07 de novembro de 2018, acarretando a perda do objeto e a extinção da ação.

Pois bem.

A insurgência recursal, por sua vez, diz respeito ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial ou, sucessivamente, pela aplicação do art. 85, do
CPC
, para arbitrá-la, por apreciação equitativa, em valor inferior ao fixado na sentença.

A r. sentença condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, §§§ 3o e 4o, inciso I, do
CPC/2015
.

Tomando por base o valor sequestrado do ente público para a aquisição do medicamento na quantia de R$
1.038.123,60 (um milhão, trinta e oito mil cento e vinte e três reais e sessenta centavos)
, tem-se que o fixado a título de quantum condenação em honorários importaria aproximadamente em R$ 103.812,36 (cento e três mil oitocentos e doze reais e trinta e seis centavos). Este valor, por si só, não é

razoável ou proporcional, assim sendo, o valor dos honorários sucumbenciais comporta redução.

Dispõe o
CPC/2015
que nas causas que a Fazenda Pública for parte a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com os percentuais dos incisos I a V do § 3o e também conforme os critérios do § 2o, ambos os

parágrafos integrantes do art. 85.

Os critérios são:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e a importância da causa;

d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A presente lide apesar de relevante importância, talvez a maior, já que se trata de direito a saúde e a vida, tem-se que a causa não é de grande complexidade, pois existe entendimento pacificado sobre a maioria das ações que buscam tratamento médico.

A regra diz que a análise dos critérios deve ser compatibilizada com a regra do § 8o do art. 85 que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da

causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

De fato, o dispositivo acima referido não tutela de forma expressa os honorários denominados excessivos, mas permite a apreciação equitativa do Magistrado quando o valor da causa for muito baixo, desde observados os elementos definidos pelo § 2o,
no entanto, a falta de menção expressa não afasta a interpretação extensiva para os casos em que há flagrante excesso da verba honorária.

O
Código de Processo Civil
impõe em seu art.
8o
diz:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Não se trata de negar vigência aos demais dispositivos que regulamentam o tema, mas compatibilizá-los com os princípios que regem o processo civil e às particularidades do caso concreto.

Neste sentido, observa-se que apesar de o Magistrado Singular agir com acerto ao aplicar § 3o, do art. 85, do
CPC
,
manter o valor arbitrado se revelaria excessivo e desproporcional diante das peculiaridades da lide, já que remuneraria o causídico da apelada de forma exorbitante, sem que as circunstâncias do caso assim recomendem.

Convém lembrar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o quantum

fixado à título de honorários pode ser revisado se a verba for excessiva ou irrisória:

“(...) 2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que,
caso verificada a exorbitância

ou irrisoriedade

do valor relativo aos honorários advocatícios
,
este pode ser revisto, excepcionalmente, de forma a melhor se ajustar ao comando normativo
inserto no art.20 do CPC/1973. 3. Hipótese em que, não obstante a relevância da causa constatação de sobre preço em tomada de contas pelo TCU,
as verbas fixadas em mais de meio milhão de reais, ou 10% sobre o valor da causa, mostram-se exorbitantes, o que impõe a sua redução para 2% sobre a mesma base de cálculo, resultando em R$ 108.968,50, quantum que melhor se adequa aos aspectos da lide e remunera devidamente o trabalho desenvolvido pelos causídicos
da União e do DNIT. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no

REsp 1631422/PR
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, J. 05/10/2017, DJe 19/10/2017).

No mesmo sentido:

(...) De acordo com o § 8.o do art.
85
do
CPC
, os honorários advocatícios, a não serem considerados aviltantes
, devem ser fixados por apreciação equitativa quando, inexistente condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido e o valor

atualizado da causa for muito baixo
.
Não se pode fechar os olhos, porém, à situação inversa, quando o valor atualizado da causa for muito alto e a fixação resultar em quantia exorbitante
se comparada ao labor profissional, pois se a finalidade da norma (interpretação teleológica) é remunerar adequadamente o trabalho advocatício, em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se evitar o mal ferimento ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, hipótese vedada pela Teoria Geral do Direito.”(TJPR - 5a C.Cível - 0001839-65.2015.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - J. 25.09.2018) (grifos nossos).

Em consonância com os referidos princípios constitucionais, deve-se evitar o malferimento ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, hipótese vedada pela Teoria Geral do Direito.

Nesses termos:

“AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO INSERIDO NOS PROGRAMAS DO SUS A PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE (HEPATITE “C” CRÔNICA) E CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEMANDA QUE NÃO SE ENQUADRA NA SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ NO RESP. N.o 1.657.156/RJ, AFETADO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO. PRESCRIÇÃO FORMALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. INCLUSÃO DO MEDICAMENTO NOS

PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA OU À SAÚDE (CF, ARTS. 6.o E 196) QUE PERMITE A CHAMADA “JUDICIABILIDADE” DAS POLÍTICAS PÚBLICAS”.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS MEDIANTE APRECIAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA RECORRIDA, NO MAIS, EQUITATIVA

CONFIRMADA EM
SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, DE OFÍCIO CONHECIDO. (...) (7) De acordo com o § 8.o do art. 85 do NCPC, os honorários advocatícios, a não serem

considerados aviltantes, devem ser fixados por apreciação equitativa quando, inexistente condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido e o valor atualizado da causa for muito baixo.
Não se pode fechar os olhos, porém, à

situação inversa, quando o valor atualizado da causa for muito alto e a fixação resultar

em quantia exorbitante se comparada ao labor profissional, pois se a finalidade da norma

(interpretação teleológica) é remunerar adequadamente o trabalho advocatício, em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade,

deve-se evitar o mal ferimento ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, hipótese vedada pela Teoria Geral do Direito
” (ApCvReex. n.o 0004913-37.2016.8.16.0036,

Rel. Des. Xisto Pereira, j. em 27.03.2018, destacou-se).

Portanto, pelo tempo de tramitação, pela baixa complexidade da demanda e analisando os critérios de apreciação equitativa (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para realização do serviço),
o quantum referente aos honorários advocatícios deve ser fixado em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), pois entendo que este é o valor que remunera condignamente o trabalho desempenhado em harmonia com as peculiaridades nestes tipos de demanda.
Vejamos:

"1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. MEDICAMENTO. RITUXIMAB (MABTHERRA). TRATAMENTO DE SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STJ, EM SEDE DECÂNCER. RECURSO REPETITIVO, QUE NÃO ABRANGE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, CONFORME NOTA DO COMITÊ EXECUTIVO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ. (...) 2) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DISPENSA A PRODUÇÃO DE PROVAS. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO
23
, INCISO
II
, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. (...) 3) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. DIAGNÓSTICO DE LINFOMA DE HODGKIN. RITUXIMAB 670MG (R$ 6.700,00). GARANTIA E EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. (...) 4) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO § 8o, DO ARTIGO
85
, DO
CPC/2015
.
a) Ante o princípio da causalidade, a parte que deu causa à lide deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

b)
As decisões que concedem os medicamentos, na medida em que protegem a vida e a saúde, bens de valor inestimável (
CPC
, art.
85
,
§ 8o
), não podem ser referidos à objetividade do valor da causa. c) E, assim, deve ser aplicado, para fixação dos honorários advocatícios, o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o"
. 5) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA (TJPR - 5a C.Cível - EDC -MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO." 1670666-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - J. 15.08.2017) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO O

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PACIENTE QUE VEIO A

FALECER NO CURSO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, NOS TERMOS DO ARTIGO
485
,
VI
, DO
CPC
– ESTADO DO PARANÁ CONDENADO A ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – APLICAÇÃO

DO ARTIGO
85
,
§ 8o
,
CPC
–
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPR - 4a C. Cível - 0005585-77.2017.8.16.0014

Londrina - Rel.: Regina Afonso Portes - J. 10.05.2018)(Destaquei)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e readequar o valor fixado a título de honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), em conformidade com os critérios da apreciação equitativa (art.
85
,
§ 8o
,
CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021